Tribunal: TJPA
Processo: 0000930-37.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000930-37.2019.8.14.0050

APELANTE: CIDILEIA DE SOUSA FIGUEREDO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000930-37.2019.8.14.0050

APELANTE: CIDILEIA DE SOUSA FIGUEREDO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Santana do Araguaia. O juízo de origem fundamentou a extinção na suposta falta de interesse processual, sob o argumento de que a pretensão individual para o pagamento de diferenças salariais pretéritas relativas ao piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) poderia ser satisfeita por meio de ação coletiva, observando a existência de outras 194 ações individuais semelhantes na comarca. A apelante defende a inexistência de óbice à propositura de ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico admite a coexistência de sua demanda com a ação coletiva patrocinada por sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de demanda coletiva ou a multiplicidade de ações individuais similares configura ausência de interesse processual capaz de justificar o indeferimento liminar da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial submete-se à observância do rol taxativo contido no art. 330 do Código de Processo Civil de 2015. A propositura de demanda individual amparada em preceitos legais não se amolda a nenhuma das hipóteses estritas de inépcia ou de carência de ação impeditivas do trâmite processual delineadas no referido dispositivo legal.

4. A reunião de processos individuais com o mesmo pedido e causa de pedir consubstancia uma faculdade conferida às partes em atenção à celeridade e ao tratamento igualitário, não configurando obrigatoriedade técnica apta a ensejar o indeferimento sumário da exordial. O encerramento prematuro nesses casos implica patente violação aos preceitos da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e do direito constitucional de ação.

5. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste litispendência entre a ação individual e a ação coletiva. O ajuizamento ou a tramitação de demanda coletiva não retira o interesse processual do autor individual que opta por litigar em nome próprio, uma vez que a coisa julgada coletiva é inoponível àquele que não requereu a suspensão do seu processo nem desistiu da via individual.

6. Ademais, atestou-se no caso concreto a ausência de similitude fática e jurídica integral entre as demandas: a ação coletiva invocada pelo juízo de base limitava-se ao bloqueio de verbas do FUNDEF repassadas pela União, ao passo que a lide individual ora analisada persegue o reconhecimento direto do piso salarial nacional do magistério e o pagamento das respectivas diferenças salariais devidas especificamente à apelante, matéria que exige análise individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

A existência de ação coletiva ou a multiplicidade de ações individuais com pedidos análogos não configura litispendência nem afasta o interesse processual da parte na propositura de ação individual, sendo incabível o indeferimento liminar da petição inicial sob tal fundamento, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 319 e 330; Lei Federal nº 11.738/2008.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.996.276/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.09.2022; TJPA, Apelação Cível 0800714-22.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0800711-67.2022.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.01.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIDILEIA DE SOUSA FIGUEREDO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia,
nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
.

Em retrospectiva aos fatos, observa-se que a parte autora ajuizou a presente demanda com o escopo de obter o pagamento das diferenças de verbas salariais pretéritas, fundamentando seu pleito na Lei Federal n.º 11.738/2008, a qual instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

A ação tramitou regularmente até o momento da prolação da sentença, por meio da qual o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pretensão veiculada na demanda individual poderia ser satisfeita por meio de ação coletiva.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente argumenta, que não obstante o Sindicato tivesse proposto a demanda coletiva em nada implicaria à recorrente de promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico admite a coexistência das referidas demandas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, conhecendo a petição inicial em razão do preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC com o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que verificou minha prevenção no feito.

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo provimento do recurso para anular a sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos consiste em aferir a necessidade de cassação da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que existem 194 (cento e noventa e quatro) ações individuais que, segundo entendimento do Juízo de origem, poderiam ser substituídas por uma demanda coletiva, o que caracterizaria ausência de interesse processual.

A respeito da matéria, impende transcrever o disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil de 2015
, in verbis:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual
;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Verifica-se, da conjugação entre a norma processual e o conjunto probatório constante dos autos, que a petição inicial apresentada pela autora, ora Apelante, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 330 do Código de Processo Civil. Assim, revela-se incabível o indeferimento liminar da exordial.

Em situações análogas, nas quais se discutiu a suposta obrigatoriedade de reunião de processos individuais em substituição à propositura de ação coletiva, esta Egrégia Corte Estadual tem se posicionado em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, decidindo nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Apelação Cível, interposta por Marinete de Lima Reis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Irituia, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do Município de Irituia. (...)
Para o Código de Processo Civil a reunião dos processos com o mesmo pedido e causa de pedir é uma faculdade das partes, em atenção ao tratamento igualitário e a celeridade. Tal faculdade, no entanto, não se trata de obrigatoriedade apta a ensejar o indeferimento da inicial
. (...) Desta forma, não verifico a litigância de má-fé na hipótese dos autos, tampouco qualquer causa apta a ensejar o indeferimento da petição inicial, de modo que reconheço a nulidade da sentença, devendo retornar os autos à origem. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada. (...).

(TJPA, processo n.º 0800714-22.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19 de fevereiro de 2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MARIA EDITE PINTO DO NASCIMENTO em face da decisão que julgou extinta a AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IRITUIA DO PARÁ (...)
Ao analisar os autos, não verifico razão para indeferimento da petição inicial, posto que não há obrigatoriedade de reunião dos processos, no presente caso, tendo em vista que apesar de serem demandas contra o mesmo polo passivo e, possivelmente, mesma causa de pedir, são situações que demandam análises individualizadas de cada caso, posto que os pedidos são individualizados, as verbas são diferentes, os contratos distintos, período de relação/vínculo de trabalho são diversos e trata-se de trabalhadores com funções distintas, dentre outras características peculiar a cada caso. Portanto, não resta configurado o litisconsórcio necessário.
(...) Portanto, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação. (...)
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento ao recurso
, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para se seja dado prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra.

(TJPA, processo n.º 0800711-67.2022.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2024). (grifei).

Cumpre destacar, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se configura litispendência entre a ação individual e a ação coletiva. Da mesma forma, firmou-se a orientação de que a coisa julgada oriunda da ação coletiva não aproveita, nem pode ser oposta, àquele que optou por litigar individualmente e não desistiu da respectiva demanda. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017. (...)
2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.996.276/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.). (grifei).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer causa idônea a justificar o indeferimento da petição inicial, razão pela qual o provimento do apelo se impõe, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da razoável duração do processo e do direito de ação.

Registra-se, a título meramente informativo, que a Ação Coletiva mencionada pelo Juízo de origem não guarda similitude fática ou jurídica com a presente demanda. Com efeito, enquanto a ação coletiva objetiva o bloqueio de verbas oriundas do FUNDEF, repassadas pela União ao Município, com a finalidade de viabilizar o pagamento de valores devidos aos professores, a presente ação individual tem por escopo o reconhecimento e a efetivação do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças salariais pretéritas devidas à Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
, a fim de cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento da demanda, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026